Tribunal: TJES
Processo: 5008071-04.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008071-04.2023.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
IMPETRANTE: MATEUS LIMA BEZERRA
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 5008071-04.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: MATEUS LIMA BEZERRA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO PENAL - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO –
TERCEIRO DE BOA-FÉ -
IMPOSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO
NÃO DEMONSTRADO
–
INTERESSE QUANTO AO BEM APREENDIDO – ARTIGO 118 DO CPP
- SE
G
URANÇA
DENEGADA.
1.
Na hipótese vertente, constata-se que o veículo apreendido deve ser objeto de exame mais aprofundado durante a instrução processual. Trata-se de momento processual em fase prematura, sem que sequer tenha sido realizada audiência de instrução e julgamento.

2
.
É necessário esclarecer o motivo pelo qual o veículo foi apreendido em posse de pessoa diversa do impetrante e em uma flagrante situação de prática criminosa.

3
.
Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A SEGURANÇA REQUERIDA, RATIFICANDO OS EFEITOS DA LIMINAR ANTERIORMENTE INDEFERIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 5008071-04.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: MATEUS LIMA BEZERRA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido expresso de liminar, impetrado por
MATEUS LIMA BEZERRA
, em face de suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
1ª
VARA
CRIMINAL
DE
VILA VELHA
.

Requer o impetrante, via mandamental, a restituição do veículo HONDA/CG 160TITAN, 2022, placa RIV7H35, RENAVAM 01323799440.

Aduz que
“é o legítimo proprietário do veículo apreendido em 28/04/2023 na posse de MARCELO TERRA DE OLIVEIRA que portava pequena quantidade de drogas ilícitas”.

Salienta ser o veículo de origem lícita, e que
“m
algrado o condutor do referido veículo tenha sido apreendido com drogas ilícitas, desde o princípio, constata-se que MARCELO TERRA DE OLIVEIRA, então condutor, usava o veículo em atividade laboral lícita, ora para o IFood, ora para a Empresa 99”
.

Alega ainda que as provas indicam que o transporte dos entorpecentes não passou de um ato isolado.

Com essa introdução passo apreciar a presente demanda.

Pois bem.

Como sabido, o mandado de segurança é remédio jurídico apto a amparar direito líquido e certo, através do combate a ato ilegal ou abusivo emanado de autoridade pública,
ex vi
do inciso LXIX, do artigo 5º, da Constituição Federal.

Não existe dúvida no sentido de que o mandado de segurança constitui uma modalidade de ação constitucional civil de rito sumário especial, que objetiva afastar ofensa a direito subjetivo individual ou coletivo, através de ordem impeditiva da ilegalidade.

Outrossim, é bem verdade que o terceiro de boa-fé, não envolvido no ilícito penal, não pode ser penalizado com a perda do veículo apreendido. Se comprovado devidamente a origem lícita o bem, bem como a condição de proprietário do veículo, plenamente cabível a concessão da segurança em favor do requerente.

Contudo, na hipótese vertente, entendo que o veículo apreendido em posse do réu Marcelo deve ser objeto de exame mais aprofundado durante a instrução processual. Explico.

Sabe-se que o veículo em questão fora apreendido em posse do acusado Marcelo Terra de Oliveira, em suposta prática do delito de tráfico de drogas, fato este que será apurado em detalhes nos autos da ação penal n° 0003298-90.2023.8.08.0035.

Neste ponto, merece relevo o fato da ação penal mencionada estar em fase prematura, sem que sequer tenha sido realizada audiência de instrução e julgamento até a presente data.

Com efeito, dispõe o artigo 118, do Código de Processo Penal que “
antes de transitar em julgado a sentença final, apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
”.

No caso vertente, me parece que, pelo fato do veículo ter sido apreendido na posse do acusado Marcelo, que transportava em sua bolsa de entregas 48 (quarenta e oito) porções de haxixe, além de R$1.810,00 (mil oitocentos e dez reais), há fortes indicações de que a moto em questão interessa ao processo.

Como bem salientado pela douta Procuradoria de Justiça, “
é necessário esclarecer o motivo pelo qual o veículo foi apreendido em posse de pessoa diversa do impetrante e em uma flagrante situação de prática criminosa”.
N
esse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE QUANTO AO BEM APREENDIDO. ART. 118 DO CPP. DÚVIDAS QUANTO AO DIREITO DO IMPETRANTE. ART. 120 DO CPP. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.
1. O Estatuto Processual penal, além de determinar a apreensão das coisas relacionadas ao fato ilícito, dispõe que antes do trânsito em julgado da sentença, estas não poderão ser devolvidas enquanto forem úteis à instrução criminal. 2. A ausência de direito líquido e certo fica evidenciada na medida em que a apreensão do automóvel se deu em razão da ocorrência de flagrante delito praticado por terceiros, não restando claro o motivo pelo qual o bem estava na posse de pessoas diversas do impetrante. 3. Somado a isso, existem diversas pendências administrativas verificadas pelo MM. Juiz a quo, tais como multas por excesso de velocidade, ausência de quitação de IPVA dede o ano de 2018, fatos que impedem a livre circulação do veículo, nos termos dos arts. 130 e 131, §2º, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. O art. 120 do Código de Processo Penal nos orienta que a restituição do bem só será cabível, caso haja certeza inequívoca acerca do direito, o que não ocorre in casu; razão pela qual não se mostra razoável conceder a segurança. 4. Segurança denegada. (TJES; MS 0016450-24.2020.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 25/11/2020; DJES 11/12/2020)

Destarte, entendo que, no momento, não há direito líquido e certo a ser tutelado pela presente via mandamental.

Isso posto, nos termos do raciocínio delineado,
DENEGO
a segurança requerida, ratificando os efeitos da liminar anteriormente indeferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.